Tribunal: CARF
Processo: 11080.015222/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.015222/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.944 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARNO DISIDERIO GAZZANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
NÃO
COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo comprovado, com suporte em documentação hábil e idônea, que o
contribuinte sofreu a retenção do imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos declarados, não poderá haver compensação do mesmo na
Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência de glosa de compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme Notificação de Lançamento constante das
fls. 5 a 8, em virtude de não haver nos autos comprovação do recolhimento do valor informado.
O contribuinte impugnou o lançamento, oportunidade em que apresentou os
cálculos que entende devidos e afirma não ter responsabilidade pelo não recolhimento do IRRF,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.015222/2007-85
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.015222/2007-85

que teria incidido sobre verbas recebidas em reclamatória trabalhista movida contra a empresa
Kik Negócios Imobiliários Ltda.; sustenta que competia à Justiça do Trabalho exigir o
recolhimento do imposto e que em março de 2004 a Justiça do Trabalho oficiou a Receita
Federal para que os devedores fossem notificados; que não pode ser responsável por falhas da
Justiça do Trabalho em não exigir os recolhimentos, nem penalizado por imposto que não deve.
A Delegacia da Receita Federal e Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que o contribuinte em
nenhum momento apresentou documentos que respaldassem o valor informado a título de IRRF
na declaração de ajuste do exercício 2005, ano-calendário 2004.
'Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 24/5/2011 (fls. 90), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 30/5/2011 (e-fls. 82), no qual relata que ao fazer a Declaração
de Ajuste Anual baseou-se nos documentos que comprovam a retenção; que compete à Justiça
do Trabalho a comprovação dos recolhimentos fiscais; que anexa os documentos oficiais que
comprovam suas alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
A lide gira em torno de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) no valor de R$ 8.073,34, que teria incidido sobre verbas recebidas em reclamatória
trabalhista. A glosa foi mantida pela DRJ, uma vez que não houve comprovação do valor
declarado.
Já desde a impugnação e também em fase recursal, para comprovar suas alegações
o contribuinte junta aos autos os seguintes documentos:
1. Acordo entre as partes, assinado em 22/12/2003, homologado;
2. Termo de conclusão homologado pela justiça do trabalho;
3. Certidão da Justiça do Trabalho informando a obrigatoriedade do recolhimento
do imposto retido na fonte pela empresa El Kik Negócios Imobiliários Ltda. e certificando que
este recolhimento não foi comprovado pela mesma;
4. Autos conclusos, onde se lê que a comprovação dos recolhimentos fiscais e
previdenciários retidos é de responsabilidade de El Kik Negócios Imobiliários Ltda.
Pelos documentos apresentados pode-se verificar (fls. 31, 51 e 52) que as verbas
objeto do acordo foram pagas nos anos de 2002 e de 2003, e que em 2004 o contribuinte teria
recebido juros compensatórios no montante de R$ 30.000,00, em 7 (sete) prestações mensais,
acrescidas cada uma do juros compensatórios de 1% aos mês (fls. 61); ainda conforme
documento apresentados, o IRRF sobre as verbas recebidas nos anos de 2002 e 2003 era de R$
89.993,43 (fls. 31).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.015222/2007-85

De fato não há nos autos comprovação de que houve o recolhimento de IRRF no
ano de 2004 e, conforme já relatado pela DRJ, nem mesmo “...documentos que respaldassem o
valor informado a título de Irrf na declaração de ajuste do exercício 2005, ano-calendário
2004”.
Como se vê, a DRJ questionou a falta de informação (retenção) do valor de IRRF
em 2004, e não o seu recolhimento.
O contribuinte alega que fez a DAA com base em documentos apresentados pela
Justiça do Trabalho, mas não encontro nenhum documento que comprove o valor de IRRF
declarado, independentemente de ter havido ou não o recolhimento do mesmo. No documento de
fls. 31, resta consignado que o valor de IRRF de R$ 89.993,43 é referente aos anos de 2002 e de
2003 e que no ano de 2004 não há valor de IRRF, o que indica que não houve retenção de
imposto sobre os valores recebidos nesse ano. Nesse mesmo documento resta demonstrado que o
valor líquido recebido em 2004 foi de R$ 26.394,84, composto de R$ 31.049,80 de rendimentos
brutos, descontados de R$ 4.654,96 de pagamento a advogado, sem menção a IRRF. Essa mesma
informação consta do documento de fls. 15.
De forma diversa, noto que o documento de fls. 64 consta no campo
OBSERVAÇÕES:
=VALORES RECEBIDOS CFE ACORDO EM 2004. R$31.049,80
=IMPOSTO DE RENDA DEVIDO PELA EL KIK R$ 8.538,70
=Honorarios ADVOGADO DR Regiinald Delmar
Hintz Felker de 15% sobre.vlr.recebido. R$ 4..654,96
Entretanto, este documento é o mesmo de fls. 15, no qual não constam tais
informações, razão pela qual não me convenço da veracidade das informações prestadas
posteriormente às fls. 64; ademais, em tal documento não há identificação nenhuma sobre a sua
origem, razão pelo qual não pode ser aceito como comprovação de que houve retenção de IRRF.
Também a fonte pagadora não apresentou a Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), conforme comprova a tela de sistema juntada às fls. 28, que contém
comparativo entre os valores declarados em DAA e em DIRF relacionadas.
Ademais, nos próprios cálculos que o contribuinte apresenta quando da
impugnação ele informa:
1)
O Valor liquido que recebi no segundo acordo é de R$ 26.394,84
2)
O valor destinado aos honorários Advocatícios é de R$ 4.654,96;
3)
O valor do Imposto de Renda a ser retido na fonte R$ 11.777.51
Total ..................................................................R$ 42.827,31
Entretanto, na DAA (fls. 26) o contribuinte informou somente o valor do
rendimento líquido; não é demais lembrar que caso tivesse sofrido retenção na fonte, tal retenção
deveria compor o rendimento bruto informado na DAA; além disso, se contradiz ao afirmar na
impugnação que o valor de IRRF seria de R$ 11.777,51, sendo que na DAA informou R$
8.073,74.
Por fim, o fato de a Receita Federal ter sido notificada sobre o não recolhimento
do IRRF em nada interfere no presente julgamento, pois o motivo de não se considerar o IRRF
declarado é a falta de comprovação de que tal valor tenha sido retido do contribuinte, e não que
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.015222/2007-85

tenha sido ou não recolhido, de forma que, diante das constatações apresentadas, entendo que a
pretensão recursal não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital